Tribunal: STF
Processo: HC 67444
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-05-16
Data de publicação: 1989-05-16

Ementa:
- DIREITO PENAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE LOTES URBANOS, PARA FINS
DE VENDA, EM LOTEAMENTO REGULARIZADO. CONDUTA TIPICA: ART. 50,
PARAGRAFO ÚNICO, INCISO I, DA LEI N. 6.766, DE 19 DE DEZEMBRO DE
1979.
NÃO E PENALMENTE ATIPICA A CONDUTA DE QUEM, IRREGULARMENTE,
DESMEMBRA LOTES, EM LOTEAMENTO REGULAR, POR QUALQUER DAS FORMAS
PREVISTAS NO INCISO I DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 50 DA LEI QUE
REGULA O PARCELAMENTO DO SOLO URBANO (N. 6.766, DE 19.12.1979).
NÃO E POSSIVEL, NO ÂMBITO ESTREITO DO 'WRIT', REEXAMINAR,
APROFUNDADAMENTE, ELEMENTOS DE PROVA SOBRE A CARACTERIZAÇÃO DO TIPO
PENAL.
H.C. DENEGADO.